Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. DIAS ÚTEIS. ILEGALIDADE. MORA. RESCISÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CULPA DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. USO DO IMÓVEL. ALUGUEL. IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS. RETENÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora arcar com as penalidades previstas no ajuste.
3. Reflete abusividade a previsão de prorrogação do prazo de entrega da unidade imobiliária, prometida pela construtora, em 180 (cento e oitenta) dias úteis, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, devendo ser declarada sua nulidade, consoante disposição do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O recebimento do imóvel e sua consequente utilização geram o dever de indenizar a vendedora sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito dos compradores.
5. A devolução dos valores pagos pelos demandantes, abatidos os descontos obrigatórios (IPTU, taxa condomínio etc), deverá ocorrer em parcela única (Súmula 543, do STJ).
6. Apelo improvido.